Tribunal: TJSP
Processo: 1009035-09.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Inicialmente, observo que restaram incontroversos a responsabilidade da ré no evento danoso e a inexigibilidade do débito. Danos morais reconhecidos. Recurso apenas do autor (consumidor) para elevação do valor da indenização. O consumidor experimentou

Ementa:

AÇÃO INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Inicialmente, observo que restaram incontroversos a responsabilidade da ré no evento danoso e a inexigibilidade do débito. Danos morais reconhecidos. Recurso apenas do autor (consumidor) para elevação do valor da indenização. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos da falta de segurança do sistema bancário. Importante insistir que não houve impugnação sobre esses pontos. Na petição inicial, o autor não mencionou qualquer singularidade capaz de justificar exasperação da reparação dos danos morais. A argumentação foi genérica. Mesmo considerando indevido o débito pela inexistência de validade do empréstimo, os descontos alcançaram valores (com determinação de restituição) compatíveis com a indenização dos danos morais tal como fixada. Os transtornos e dissabores experimentados serão compensados justa e equitativamente. Desta forma, guiado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantenho o valor da reparação por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois dentro do parâmetro admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Não há insuficiência e razão para modificação, porque ajustado à situação verificada. Levou-se em consideração que não houve inscrição do nome do autor no rol dos inadimplentes. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.